Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE TRABALHO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO DESMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Não se olvida que a Lei no 11.340/2006 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II – Verificado que as condutas perpetradas pela ofensora não tiveram por motivação relação de gênero, tampouco é pontuada por traços de subordinação feminina, mas ao hábito da empregadora em destratar funcionários ou quaisquer pessoas de condição financeira inferior, mantém-se a decisão que indeferiu a fixação de medidas protetivas de urgência, notadamente diante da ausência de situação de risco.
III – O Julgador não está obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses apresentadas pelas partes, tampouco decidir nos exatos termos elencados por elas, bastando que apresente as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF.
IV – Inviável a generalização e padronização das hipóteses de fixação das tutelas de urgência, uma vez que a sua aplicação demanda o exame das peculiaridades do caso concreto.
V - Reclamação improcedente.